Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722053-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 2o, determina que “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” (g.n.). Por essa razão, detectada o recolhimento a menor do valor do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o complemento do valor (ID 23695201). Sobre o tema, a Resolução STJ/GP número 2, de 1o de fevereiro de 2017, foi alterada pela Instrução Normativa STJ/GP número 1, de 26 de janeiro de 2021. A aludida alteração foi responsável por um reajuste no valor do preparo que, por força no artigo 3o da aludida Instrução, entrou em vigor no dia 1o de fevereiro do corrente ano, dada de interposição do apelo especial. Todavia, mesmo regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte, insistindo que teria recorrido o valor correto, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para juntar a guia de recolhimento, o que não restou atendido, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 1585942/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020)(g.n.). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009